Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752148-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA - ME AGRAVADO: IRACI MARINHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comercial Técnica Guará Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pela MM. Juiza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0041931-38.2005.8.07.0001, homologu o laudo pericial Id. 35349866. Ao interpor o presente recurso, o Agravante deixou de recolher o respectivo preparo. Intimado para apresentar comprovante de recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 22220502). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Ademais, em que pese o recolhimento intempestivo do preparo, esse não foi de acordo com o disposto no artigo 1.007, §4°, do CPC. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recolhimento do preparo, o recurso deve ser considerado inadmissível e, consequentemente, não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora